Tribunal: TJDFT
Processo: 0718148-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718148-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: DONDONI E SANTOS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI, RODRIGO ANDRADE DONDONI D E C I S Ã O Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença apresentado por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. (agravante) em desfavor dos agravados DONDONI E SANTOS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI e RODRIGO ANDRADE DONDONI. Em 10/3/2022, proferida a seguinte decisão na origem: "A parte exequente requer o reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta e desconsideração inversa da personalidade jurídica, imputando à empresa DONDONI E SANTOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA a responsabilidade pelo débito exequendo. Enfatiza que a devedora DONDONI E SANTOS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, ao que tudo indica, esvaziou seu patrimônio, transferindo-o para a nova empresa DONDONI E SANTOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA. Aponta que o sócio devedor RODRIGO ANDRADE DONDONI integra as duas sociedades empresárias. Decido. De proêmio, conforme melhor doutrina, ‘a sucessão empresarial é o instituto de direito civil, através do qual a estrutura da empresa se modifica, seja pela transformação, incorporação, fusão ou cisão de sociedades, nos termos dos artigos 1.113 e seguintes do Código Civil Brasileiro, sendo imprescindível o correspondente registro do ato de alteração no órgão competente’ (Rizzardo, Arnaldo, Direito de Empresa. São Paulo. Forense, 2008, p. 689). No caso, analisando os documentos acostados, observo que não houve sucessão empresarial da empresa devedora pela empresa DONDONI E SANTOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA , eis que não há qualquer elemento que aponte para a aquisição do fundo de comércio da empresa devedora pela suposta sucessora. Para que se opere a sucessão, imprescindível a aquisição do estabelecimento para o exercício do mesmo ramo de atividades, o que não ocorreu. Tem-se, somente, o mesmo ramo de atividade sendo exercido por pessoas jurídicas diversas, sem nenhuma certeza que o ponto comercial está no mesmo local. Também não foi demonstrada pela exequente a alegada confusão patrimonial ou desvio de finalidade. O encerramento das atividades pela executada e início do mesmo ramo por DONDONI E SANTOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA, não pode resultar em responsabilização desta, em nenhuma hipótese, pois não houve qualquer transação entre tais pessoas jurídicas. O argumento da exequente fundado apenas na identidade de sócios e encerramento irregular de atividades não se sustenta, sem qualquer indício de fraude ou alienação do fundo de comércio, restando inconcebível imputar à DONDONI E SANTOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA um débito de terceiro. Ante o exposto, rejeito o pedido de reconhecimento da sucessão empresarial ou desconsideração da personalidade jurídica, para indeferir a inclusão de DONDONI E SANTOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA no polo passivo da execução. Por se tratar de incidente processual, sem verbas de sucumbência. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 10 de março 2028, eis que o título executivo é uma sentença fundada em cheque, que julgou procedente pleito monitório, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco), nos termos do enunciado da Súmula no 503 do STJ, seguindo o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF. Saliento que, já tendo sido realizada todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as parte para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos” (ID 117863353 dos autos de origem n. 0001883-64.2015.8.07.0008). Em 11/4/2022, sobreveio a petição dos agravantes, pela qual requerida a “RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ID 7863353, em razão das fotos e áudio aqui juntados (DOCUMENTOS NOVOS - docs. em anexo), comprovando que a empresa DONDONI E SANTOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA, é na verdade a mesma DONDONI E SANTOS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (ferragens, marcenaria, nada tendo a ver com serviço de elétrica e hidráulica), além disso, tratam-se das empresas, com o mesmo objeto social, o mesmo sócio (RODRIGO ANDRADE DONDONI), no mesmo endereço, a mesma atividade e mesmo telefone. Válido ressaltar que a empresa DONDONI E SANTOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA vende madeiras (conforme fotos do whatsapp – doc. em anexo), e se trata da mesma antiga DONDONI E SANTOS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – ME. Portanto, nos termos dos arts. 294 e 297 do Código de Processo Civil, requer a decretação de grupo econômico ou desconsideração da personalidade jurídica inversa, integrando DE PRONTO a empresa DONDONI E SANTOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA, no polo passivo da presente ação, autorizando o emprego imediato do sistema de penhora eletrônica (‘Sisbajud) em face da referida empresa” (ID 121348251 dos autos de origem). Na sequência, proferido o despacho ora agravado: "A parte exequente requer seja reconsiderada a decisão de ID 117863353, bem assim requer a expedição de mandado de verificação no local visando comprovar suas alegações. No entanto, não há nenhuma singularidade fática ou jurídica capaz de alterar o teor da decisão antes proferida, sobrelevando destacar que o pedido de reconsideração não tem previsão legal. Indefiro o pedido e mantenho a decisão proferida. Tornem os autos ao arquivo provisório, assinalando o termo final da prescrição em 10 de março 2028” (ID 123366960 dos autos de origem). E contra tal despacho, a interposição do presente agravo de instrumento, contendo o pedido de que seja “dado provimento ao recurso reformando a decisão de primeira instância, a fim de CONSIDERAR os documentos NOVOS JUNTADOS que comprovam que a empresa DONDONI E SANTOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA, é na verdade a mesma DONDONI E SANTOS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (ferragens, marcenaria, nada tendo a ver com serviço de elétrica e hidráulica); e, ainda avaliar os pedidos de 2) a 6), resumidamente, são os seguintes: – pedido de audiência; busca por ativos; busca Infojud; expedição de certidão de crédito para protesto; dar prosseguimento ao pedido de penhora dos direitos aquisitivos dos veículos encontrados; e mandado para que o oficial de justiça compareça ao local da empresa "DONDONI E SANTOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA, e, constate que, na verdade, SE TRATA da empresa DONDONI E SANTOS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, ora devedora, e verificar que lá vende MADEIRAS, e que apenas criaram outro CNPJ, como tudo igual da empresa DONDONI E SANTOS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – ME" (ID 35986327). Como se vê, o que os agravantes pretendem nesta sede é discutir a decisão que foi proferida em 10/3/2022, ID 117863353 dos autos de origem. Mas, contra aquela decisão, os agravantes limitaram-se a pedir reconsideração, medida que não interrompe, nem suspende prazo de recurso cabível; não interpuseram o recurso cabível (agravo de instrumento - artigo 1.003, § 5o, CPC) em tempo (15 dias úteis; decisão publicada em 15/3/2022, ID 118173727, 3a feira, dia útil, dies ad quem, 5/4/2022, 3a feira, dia útil). O presente agravo de instrumento foi interposto em somente em 3/6/2022 (ID 35981952), quando já ultrapassado de muito o prazo recursal. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. E segundo o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em relação a despacho pelo qual determinado o prosseguimento do feito e o cumprimento de medida (bloqueio de valores depositados em contas bancárias via sistema BACENJUD) definida em decisão anterior contra a qual não foi interposto qualquer recurso. Por isto, questão que, no ponto, alcançada pela preclusão. 2. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque o ato processual atacado (limitou-se a imprimir impulso processual relativo a questão - bloqueio de valores via BACENJUD - que já havia sido definida por decisão anterior, que não foi impugnada em tempo e forma adequados) constitui mero despacho ordinatório que não comporta agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1351980, 07063679520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão consumativa. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora